Tribunal: TJBA
Processo: 0818765-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0818765-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER registrado(a) civilmente como RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER

Advogado(s)
:
FREDERICO FREITAS GOES, WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO ESPÓLIO/ HERDEIROS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXEQUENTE. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0818765-51.2012.8.05.0001
tendo como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.